Tribunal: TJES
Processo: 0008229-73.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008229-73.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO MOISES LANCEIRO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008229-73.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO MOISES LANCEIRO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL CONGRUENTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. AMEAÇA CARACTERIZADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM RAZÃO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Flávio Moisés Lanceiro Gomes contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13º, CP) e ameaça (art. 147, caput, CP), praticados no contexto da Lei Maria da Penha, em desfavor de sua companheira. Sustenta a defesa ausência de dolo e insuficiência de provas, requerendo a absolvição, a desclassificação da lesão para a forma culposa ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena diante da retroatividade da nova lei penal e a compensação de circunstâncias agravantes e atenuantes.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Analisar a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelos delitos imputados;
(ii) Verificar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal dolosa para a forma culposa;

(iii) Avaliar a tipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça;

(iv) Examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à retroatividade da Lei nº 14.994/2024;

(v) Apreciar o pedido de compensação entre agravante da violência doméstica e eventual atenuante da confissão espontânea.

RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos restou comprovada por laudo de exame de corpo de delito, fotografias, documentos médicos e boletim de ocorrência. A autoria foi confirmada por depoimento firme e coerente da vítima em Juízo, corroborado por declarações de policiais e demais provas documentais. A versão defensiva de lesão acidental não se sustenta diante da pluralidade e intensidade das agressões. A ameaça foi configurada mediante promessa de mal injusto e grave, suficiente para gerar temor real na vítima. A pena-base foi fixada com base em dispositivo legal posterior à data dos fatos, impondo-se seu redimensionamento para respeitar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Inviável a compensação entre agravante e atenuante diante da ausência de confissão judicial reconhecida e da inaplicabilidade da compensação automática entre essas circunstâncias.

DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena do crime de lesão corporal dolosa para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantida a condenação quanto ao crime de ameaça e o regime inicial aberto. Sentença parcialmente reformada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Flávio Moisés Lanceiro Gomes, contra a sentença (ID. 13356034) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 147, caput, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe as penas de dois anos e quatro meses de reclusão e dois meses de detenção, ambas a serem cumpridas em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição quanto aos dois delitos imputados, com fundamento na insuficiência de provas e ausência de dolo, subsidiariamente, a desclassificação do delito de lesão corporal dolosa (art. 129, §13º, CP) para a modalidade culposa (art. 129, §6º, CP); alternativamente, o redimensionamento da pena-base do crime de lesão corporal, para um ano de reclusão, afastando-se a aplicação da Lei nº 14.994/2024, por se tratar de norma penal mais gravosa posterior aos fatos; a compensação entre a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, CP) e a atenuante da confissão espontânea (ID. 13356050).

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pugnando pelo provimento parcial do recurso, para redimensionar a pena (ID. 13356051).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, opinou pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento, exclusivamente para o redimensionamento da pena-base do crime de lesão corporal.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008229-73.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO MOISES LANCEIRO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Flávio Moisés Lanceiro Gomes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13º, e 147, ambos do Código Penal, combinados com os dispositivos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Extrai-se da denúncia a síntese fática:

“
Consta no presente Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 23 de outubro de 2022, por volta de 09h30min, na residência do casal, localizada na Rua Celso Calmon, n'75, Bairro Barramares, neste Município, o Denunciado, consciente e voluntariamente, ofendeu a integridade física, causando lesões corporais, bem como fez promessa de mal injusto e grave a sua companheira GIOVANNA RAMOS DA SILVA EMILIAN, conforme teor do BU n'9201678.

Relatam os autos que, na data e horário supracitados, o Denunciado, por motivo de ciúmes, deu início a uma discussão, após questionar a vítima com quem ela estava falando ao telefone, não tendo ele aceitado a resposta dada pela vítima, no sentido de que ela estava em uma ligação telefônica com o genitor dela.

Ato contínuo, o Denunciado se exaltou, quando então avançou em direção a vítima, tomando-Ihe o aparelho celular e, em seguida, Ihe desferiu um soco na boca e ainda vários socos na cabeça, bem como passou a insultá-la, xingando-a de "pilantra, piranha", dizendo "que e/a estava encontrando com macho, não respeitava ele, e que tinha de respeitar homem e bandido".

Em seguida, o Denunciado jogou a vítima ao chão e passou a apertar o pescoço dela, bem como desferiu vários chutes contra as pernas da vítima e, logo após, o Denunciado levantou a vítima, jogando-a sobre a cama, quando então voltou a segurá-la com força pelo pescoço, com um golpe de esganadura, lesionando-a, causando-Ihe "ferida contusa na região jugal a esquerda de cerca de 0,5 cm de extensão com forte edema labial associado", conforme consta no Laudo de Lesões Corporais de fls. 15.

Infere-se que, em dado momento, o Denunciado cessou as agressões, dizendo a vítima "que não queria ter feito aquilo com e/a", pedindo-Ihe desculpas, afirmando "que era louco por e/a e a amava muito". Ato contínuo, o Denunciado disse "que iria sair para comprar carne" e, na mesma ocasião, proferiu ameaças a vítima, dizendo "que a mataria, bem como pessoa de sua família, caso e/a chamasse a polícia".

Narram os autos que, logo após o Denunciado deixar a residência, a vítima efetuou ligação telefônica para a patroa dela, Sra. LEANI, Capitã da Policia Militar/ES, pedindo socorro, sendo que, pouco tempo depois do Denunciado retornar para casa, os policiais militares chegaram ao local e passaram a bater na porta da residência, chamando pela vítima, no entanto, nesse momento, o Denunciado ordenou que a vítima fizesse silêncio, impedindo-a de abrir a porta, e ainda a ameaçou dizendo "que ela não deveria abrir a porta, caso contrário a mataria".

Infere-se que, depois de algum tempo, os militares arrombaram a porta da residência e efetuaram a prisão em flagrante do Denunciado, encaminhando os envolvidos ao PEM — Plantão Especializado da Mulher, em Vitória/ES.

A vítima representou criminalmente, conforme se verifica as fls. 12, estando presente a condição de procedibilidade, com relação ao crime de ameaça.”

Sustenta a defesa, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, alegando a ausência de dolo, tanto na lesão, quanto na ameaça. Requer, alternativamente, a desclassificação da lesão corporal para sua forma culposa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 19, que atesta:

“
ferida contusa na região jugal à esquerda de cerca de 0,5 cm de extensão com forte edema labial associado.”

Além do laudo, constam fotografias das lesões (fls. 26/28) e documentação médica oriunda do Sistema Único de Saúde, atestando que a vítima necessitou de procedimento cirúrgico, para correção da mandíbula, com instalação de duas placas de platina e dezesseis parafusos, além de afastamento laboral por 15 dias.

A autoria, por sua vez, está sobejamente demonstrada pelas declarações da vítima Giovanna Ramos da Silva Emiliano, prestadas, tanto em sede policial, quanto em juízo, com riqueza de detalhes e consistência interna:

“
[...] que no dia dos fatos a declarante estava em uma ligação telefônica, momento em que o acusado lhe questionou com quem a declarante estava conversando; que iniciou-se uma discussão por ciúmes; que em determinado momento a declarante foi surpreendida com um soco no rosto, na mandíbula; que após o acusado jogou a declarante ao chão, xingando-lhe e continuou a agredi-la com chutes nas pernas, socos e tapas; (...) que em razão dos fatos a declarante precisou de intervenção cirúrgica para colocar 2 peças de platina e 16 parafusos na região da mandíbula; que confirma as declarações prestadas na esfera policial; que o acusado chegou a jogar álcool e dizer que colocaria fogo na casa para matá-la caso a declarante atendesse a polícia que batia em sua porta.”

Além do depoimento judicial da ofendida, o histórico da atuação policial confirma o cenário de violência, conforme boletim de ocorrência (fls. 07/10), em que se registrou:

“
a vítima foi encontrada lesionada no rosto, na perna e chorando muito [...] relatou que sofreu agressões físicas e psicológicas durante toda a manhã, inclusive com tentativa de estrangulamento.”

A narrativa da vítima se apresenta coerente, reiterada e compatível com os demais elementos dos autos, em especial, os relatos dos policiais, que gozam de presunção de veracidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece o relevante valor probatório da palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, especialmente, quando acompanhada de outros elementos de convicção, como no caso.

A tese de desclassificação para a forma culposa, não encontra amparo na prova dos autos. As agressões não se limitaram a um único impacto, mas envolveram conduta reiterada, agressiva e consciente por parte do agente, incompatível com qualquer hipótese de imprudência, ou imperícia. O comportamento doloso está demonstrado tanto pelas declarações da vítima, como pela gravidade e localização das lesões, pelo histórico de agressividade e pelas ameaças subsequentes.

Assim, o pleito absolutório e desclassificatório não encontra guarida no presente procedimento.

Quanto ao crime de ameaça, também restou suficientemente demonstrado nos autos. A vítima declarou em juízo:

“
que o acusado ameaçou a declarante dizendo que, se chamasse a polícia, a mataria, assim como as pessoas de sua família; que a declarante sentiu medo e acreditou que ele pudesse cumprir com suas promessas de causar-lhe mal injusto e grave.”

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave e a efetiva intimidação da vítima, sendo certo que alegação de que o apelante se encontrava em estado de exaltação emocional não afasta a configuração do delito.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA . AMEAÇA. DISCUSSÃO ENTRE AUTOR E VÍTIMA. EXALTAÇÃO DE ÂNIMOS. IRRELEVÂNCIA . ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO. CRIME FORMAL . IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA . SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. PANDEMIA. NOVO CORONAVÍRUS . COVID-19. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE OBRIGATORIEDADE DE USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL. DETERMINAÇÃO DE ÂMBITO GERAL. NÃO RESTRITA A PROFISSIONAIS DA SAÚDE . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art . 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1º, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados .Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.
2. A exaltação de ânimos, no meio de uma discussão entre autor e vítima, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de ameaça .Ademais, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização" (HC n. 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 1º/8/2018) . Precedentes.
3. Na espécie, tendo a Corte local, com fundamento em exame exauriente do conjunto de fatos e provas constante dos autos, assentado que o recorrente, de fato, ameaçou as ofendidas e que as ameaças proferidas "foram sérias, envolvendo inclusive a vida das vítimas", tendo essas narrado terem se sentido intimidadas pelo réu (e-STJ fl. 558), a desconstituição de tais conclusões, no intuito de abrigar a pretensão absolutória, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial . Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. No tocante ao pleito absolutório relativo ao delito de infração de medida sanitária preventiva, a moldura fática delineada no acórdão recorrido evidencia que o ora recorrente invadiu a área isolada do hospital, sem autorização, e teve contato efetivo com paciente contaminada pela COVID-19, retirando sua máscara de proteção facial dentro do estabelecimento hospitalar, para cuspir nas pessoas . As instâncias ordinárias assentaram que, à época dos fatos, estavam em vigor normas de obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção facial, as quais envolviam determinação de âmbito geral ? Decreto n. 64.959, de 4 de maio de 2020, do Governo do Estado de São Paulo (e-STJ fl. 207) ?, isto é, sua aplicação não se restringia aos funcionários do Sistema de Saúde (e-STJ fls . 432 e 556/558), ao contrário do que alega a defesa. Assim, era mesmo inviável o acolhimento da pretensão recursal, no ponto. 5. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

Assim, refuto também o pedido absolutório quanto ao crime de ameaça.

Requer ainda a defesa, o redimensionamento da pena diante da retroatividade da lei penal mais gravosa (Lei nº 14.994/2024), além da compensação entre a agravante da violência doméstica e eventual atenuante da confissão.

A sentença fixou a pena-base no crime de lesão corporal (artigo 129, §13º, do Código Penal) no mínimo legal, em 2 anos de reclusão, agravando-a em 1/6 (quatro meses) pela incidência da agravante da violência contra mulher (artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal), totalizando 2 anos e 4 meses de reclusão.

Entretanto, a pena-base foi fixada com base no novo preceito secundário introduzido pela Lei nº 14.994/2024, que aumentou a pena mínima do §13º do artigo 129. Contudo, os fatos são anteriores à vigência da referida lei, razão pela qual se impõe a incidência da pena vigente à época do fato, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República).

Assim, deve a pena-base ser redimensionada para 1 (um) ano de reclusão, patamar mínimo vigente à época.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, entendo que melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que o réu não confessou nenhum dos crimes e, como muito bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, apenas teria “confessado” a prática de crime de injúria, que sequer está sendo tratado na presente ação penal.

Na segunda fase dosimétrica, aplicando-se a fração de 1/6 pela agravante, obtém-se pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, haja vista a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena.

Quanto ao crime de ameaça, a pena foi corretamente fixada em 1 mês de detenção, não havendo insurgência específica quanto a esse ponto, nem elementos a justificar sua alteração.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão somente para redimensionar a pena do crime de lesão corporal, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantido o regime aberto. No mais, mantenho incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
somente para redimensionar a pena do crime de lesão corporal, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantido o regime aberto.